Tribunal: STF
Processo: Rcl 87636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Guaimbê/SP contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Getulina, no Processo n. 1000920-84.2024.8.26.0205, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4.



    O reclamante narra que:



    Em apertada síntese, nos autos referenciado foi o reclamante condenado a proceder ao recálculo do adicional de insalubridade da Sra. Jaqueline sob o argumento de que “embora a autora esteja submetida ao regime estatutário, a legislação municipal (Lei Complementar nº 40/2001) não prevê base de cálculo específica para o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde. Ademais, conforme já pacificado pela jurisprudência, é vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF”. 



    Opostos embargos de declaração, os embargos foram acolhidos somente para reparar a omissão quando ao pedido de diferença salarial do piso nacional da categoria ocupacional de Jaqueline, mas em nada fletindo na flagrante violação à Súmula Vinculante nº 04 (doc. 1, pp. 1-2).



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, pois, “por mais que este Sodalício já tenha assentado ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador do adicional [...], expressamente veda que o critério legal seja alterado por decisão judicial” (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer:



    b) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR INAUDIRA ALTERA PARS para fins de determinar a imediata suspensão do feito cível nº 1000920- 84.2024.8.26.0205 e decisão no âmbito dele proferida, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Getulina;



    d) no mérito, seja dada PROCEDÊNCIA TOTAL à Reclamação Constitucional para cassar a decisão violadora, assim restabelecendo a observância cogente à competência deste Tribunal e autoridade de suas decisões; (doc. 1, p. 7 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    A decisão reclamada consignou o seguinte:



    A Constituição Federal, em seu art. 198, §5º, delega à União a competência para legislar sobre o regime jurídico e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece em seu art. 9º-A, §3º, que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor. 



    No caso concreto, embora a autora esteja submetida ao regime estatutário, a legislação municipal (Lei Complementar nº 40/2001) não prevê base de cálculo específica para o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde. Ademais, conforme já pacificado pela jurisprudência, é vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    Assim, deve o adicional de insalubridade ser calculado com base no vencimento/salário base da parte autora, conforme estabelecido pela legislação federal (doc. 1, p. 4).



    Afirmou-se, na decisão impugnada, que o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n. 11.350/2006, com a redação dada pela Lei n. 13.342/2016, estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor. Além disso, ressaltou-se que a Lei Complementar n. 40/2001 não prevê base de cálculo específica para o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde. 



    Dessa forma, a autoridade reclamada, ao interpretar os referidos dispositivos das referidas leis, concluiu que “deve o adicional de insalubridade ser calculado com base no vencimento/salário base da parte autora, conforme estabelecido pela legislação federal”.  



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados:



    Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes de saúde e de combate às endemias. Alegada violação à súmula Vinculante 4. Inocorrência. Princípio da Lex Specialis. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio, em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001883-18.2024.8.26.0553, por alegada violação à Súmula Vinculante 4. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, considerando a ausência de ofensa à Súmula Vinculante 4, uma vez que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da lex specialis, reconhecendo-se a incidência da Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 4 pelo acórdão reclamado. III. Razões de decidir 4. O reclamante defende a impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal por meio decisão judicial, conforme disposto na parte final da Súmula Vinculante 4. 5. O STF assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 6. Todavia, na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemia. 7. Não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis. IV. Dispositivo 8. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.567 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/2025 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada ofensa ao enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 2. A parte agravante afirma que o pronunciamento impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF, no que caberia manter a tomada do salário mínimo como base de mensuração do adicional de insalubridade por ser inadequada a substituição mediante ato judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na observância da Súmula Vinculante 4 ao ter sido substituído o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula Vinculante 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público e impede a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 5. O Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo e aplicou preceito contido na lei nacional de regência da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (Lei n. 11.350/2006). 6. Não verificada a substituição da base de cálculo mediante ato judicial, mas tão somente a aplicação de parâmetro previsto em lei, tem-se a observância da Súmula Vinculante 4. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido (Rcl 78.672 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/9/2025 – grifei).



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 84.217/MG, DJe 17/9/2025.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator